Tribunal: TCU
Processo: 033.506/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2020-TCU-Plenário VISTA a instrução elaborada pela Secretaria de Controle Externo da Educação referente ao monitoramento das medidas adotadas para atender o Acórdão 2775/2017-TCU-Plenário , da minha relatoria, proferido no TC Processo 025.153/2016-1 , que tratou de fiscalização de orientação centralizada efetuada com o objetivo de avaliar, sob aspectos operacionais, ações governamentais relacionadas ao acesso à educação infantil, com foco no Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil e na transferência de recursos financeiros da União para os municípios e o Distrito Federal destinados à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil. Considerando que, por meio do subitem 9.1 daquele acórdão, foi determinado ao Ministério da Educação, ao antigo Ministério do Desenvolvimento Social, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Casa Civil da Presidência da República que elaborassem plano de ação para implementação de diversas recomendações, informando prazos e unidades responsáveis, ou que apresentassem justificativas para os casos em que o cumprimento das recomendações não fosse conveniente e/ou oportuno; considerando que essas justificativas foram fornecidas em relação aos subitens 9.1.1.1, 9.1.2.2, 9.1.3.10, 9.1.5.1 e 9.1.5.2 do referido acórdão; considerando que o plano de ação inicialmente apresentado pelos entes foi revisto, em face das alterações estruturais processadas em decorrência do Decreto 9.665/2019, e que os prazos propostos para implementação das recomendações passaram para o final de 2020, a exceção das referentes ao subitem 9.1.3.1, cujo prazo era no final de 2019, e ao subitem 9.1.4, cuja recomendação foi informado como cumprida; considerando que, diante desse cenário, a unidade técnica concluiu, em suma, pelo cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 2775/2017-TCU-Plenário e pela pertinência de efetuar a análise sobre a execução do plano de ação, no que diz respeito à verificação da efetiva implementação das recomendações tidas como viáveis e à avaliação das justificativas para as apontadas como inviáveis, mediante futura fiscalização a ser apreciada em processo do tipo "Relatório de Monitoramento"; considerando que essa última providência se mostra adequada e aderente às disposições do art. 4o, inciso V, da Portaria - Segecex 27/2009, as quais estabelecem que o monitoramento será realizado mediante a fiscalização prevista no art. 243 do Regimento Interno, formalizada por processo de fiscalização do tipo Relatório de Monitoramento - RMON, "quando a verificação do cumprimento das deliberações exigir trabalhos de campo, ou a complexidade da matéria recomendar a designação de equipe de fiscalização, não havendo compatibilidade com outras fiscalizações programadas"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 4o, inciso V, e 5o, inciso II, da Portaria - Segecex 27/2009, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.1 do Acórdão 2775/2017-TCU-Plenário ; b) autorizar a constituição de processo do tipo Relatório de Monitoramento para o prosseguimento das análises relativas à verificação do cumprimento das recomendações contidas naquele acórdão e da adequação das justificativas formuladas quanto à inviabilidade de atendimento de algumas delas; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e à Casa Civil da Presidência da República; e d) apensar estes autos ao TC Processo 025.153/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 033.506/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidades: Casa Civil da Presidência da República, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social (atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.